Tribunal: TJPA
Processo: 0802760-40.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11870 - Utilização de bens públicos
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802760-40.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SITUAÇÃO PRECÁRIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS. NECESSIDADE DE REFORMAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A
Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos
;

2.

Entendo demonstrada a situação precária das Escolas Municipais
Aureliano Costa, Nelson Pereira, Nova União, Pro-infância Pedreirinha e São Judas Tadeu
, localizada no município de Ananindeua, tendo em vista as provas constantes nos autos, sobretudo e principalmente o relatório da vistoria técnica
nº

486/2017
.

3.

Na esteira do entendimento do STF, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes. Porém, devem estar presentes três requisitos, quais sejam, a natureza constitucional da política pública reclamada, a existência de correlação entre ela e os direitos fundamentais e a prova de que há omissão ou prestação deficiente pela Administração Pública, inexistindo justificativa razoável para tal comportamento. No presente caso, restou cabalmente demonstrada a presença dos requisitos acima listados.

4.

Assim, entendo não se aplicar no caso concreto o princípio da reserva do possível, sobrepondo-se a ele o princípio da máxima efetividade da Magna Carta, qual seja, o dever do Estado em promover o bem-estar social, pelo qual se conferem às normas constitucionais sentido amplo de eficácia, ou operacionalidade prevalente, sob pena de se admitir um retrocesso na ordem institucional dos direitos fundamentais.

5.

Portanto, não se cogita a ocorrência de desrespeito à autonomia do Executivo por parte do Judiciário. Pelo contrário, a espécie em análise não consagra qualquer tipo de desrespeito às autonomias, mas, isso sim, afirma a função jurisdicional em relação à função executiva mal exercida ou não exercida, o que é absolutamente normal em um Estado Democrático de Direito.

6.

Recurso CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO
RECURSO DE

APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda da Comarca de Ananindeua nos autos de Ação Civil Pública Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada em face do
Município de Ananindeua.

Consta na que a ação foi protocolada,
objetivando compelir o Réu a cumprir obrigação de

faze consubstanciada na implementação das reformas apontadas no Relatório

decorrente da Visita Técnica nº 486/2017, de 27 de setembro de 2017, realizada pelo

Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar – GATI do Ministério Público do Estado do Pará,

nas 13 (treze) Escolas Municipais visitadas e relacionadas na exordial.
(Id n° 5490547)

O Ente Ministerial apresentou a Análise Técnica nº 486/2017, referente às principais intervenções consideradas necessárias nas EMEFs Aureliano Costa, Nelson Pereira, Nova União, Pro-infância Pedreirinha e São Judas Tadeu.

Devidamente citado, o Município não apresentou Contestação.

Sobreveio a sentença de improcedência. O juízo de primeiro grau entendeu
que apenas

em caso de total ausência dos serviços públicos pleiteados na exordial ou de omissão

do Ente Municipal, é que poderia existir abertura para a intervenção judicial.
(Id n°
6773105
)

Irresignado, o Ministério Público apelou da decisão, argumentando,
que o Supremo Tribunal

Federal reconheceu a possibilidade de imposição de obrigações de fazer à Administração
Pública
em situações excepcionais, quando observada violação a direitos e garantias

fundamentais sem que isso enseje violação ao princípio da separação de poderes.

Nesse sentido, aduziu que inexiste discricionariedade do administrador frente

a efetivação de direitos fundamentais consagrados constitucionalmente, eis que

impossível o questionamento acerca da conveniência e oportunidade de obediência à

Constituição, motivo pelo qual é possível intervenção judicial para obrigar o apelado a

promover obras emergenciais nos estabelecimentos de ensino público.

Argumentou que o dever de proteção dos interesses infanto-juvenis engloba

a obrigação do Município em adotar todas as medidas necessárias ao fornecimento de

ensino público adequado, seguro e de qualidade, propiciando o pleno acesso e gozo do

direito à educação.

Nesse contexto, pugnou pelo conhecimento e provimento da apelação para

reformar
in totum
a sentença recorrida.
(Id n°
6773108
)

O Município apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença. (Id n°
6773113
)

Instado, o Ministério Público de segundo grau, apresentou manifestação opinando pelo conhecimento e pelo provimento da apelação. (Id n°
8071750
).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso de Apelação Cível interposto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo, que julgou improcedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará visando a reforma das Escolas
Aureliano Costa, Nelson Pereira, Nova União, Pro-infância Pedreirinha e São Judas Tadeu.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos,
in verbis:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Estabelece, ainda, a nossa Carta Magna, em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

“Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

(...)

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;”

Assim, resta evidente que, da simples leitura dos dispositivos legais acima transcritos que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

Quanto a necessidade de reforma nas Escolas Municipais, o Parecer do Ministério Público, bem analisou a matéria:

(...)
Consoante se depreende dos autos, através de vistorias
in loco
realizadas por

equipe

técnica de peritos do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” (Ids nº

6773071 - Págs. 05/15 a nº 6773074 – Págs. 01/15), averiguou-se que as
Escolas

Municipais André Avelino, Aurá, Nossa Senhora Auxiliadora, Arco-Íris do Saber,Semente do Saber, São Sebastião, AMA, Novo Brasil, Professora Yacta Rêbelo,

Lúcia Wanderley e Machado de Assis
se encontram em situação precária de

funcionamento e atendimento, com espaços que não atendem aos requisitos mínimos

recomendados de salubridade e segurança, oferecendo instalações inseguras e

ambientes pouco higiênicos e insuficientes para comportar a quantidade de alunos de

modo adequado.

(..) Resumidamente, as perícias realizadas nos anos de 2010 e 2011 verificaram

a presença de instalações educacionais superlotadas, quentes, com poucas fontes de

iluminação, pisos e ambientes precários, estruturas deterioradas oferecendo risco de

acidentes/desabamentos, anti-higiênicas, acesso sem adaptação para alunos com

deficiência, infiltrações, entre outros.

Em 2015, após reunião de trabalho entre Ministério Público do Estado do Pará

e a Secretaria de Educação do Município de Ananindeua (Id nº 6773074 - Pág. 22), o

Parquet
determinou a realização de novas vistorias técnicas
in loco
, com o objetivo de

verificar as condições estruturais das unidades educacionais (Id nº 6773074 - Págs.

28/34) (...)

(...). Por tais motivos, intolerável acatar sentença judicial que vale-se de argumentos relativos a limitação orçamentária ou violação da separação de poderes, visto que, passados
quase doze anos
desde a primeira vistoria técnica realizada pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” (Ids nº 6773071 - Págs. 05/15 a nº 6773074 – Págs. 01/15), que resultou na abertura de Inquérito Civil (Id nº 6773071 – Págs. 01/04) e, posteriormente, no ajuizamento da presente Ação Civil Pública (Id nº 6773070), o Município de Ananindeua
sequer elaborou projeto básico para a execução
das obras, eis que ausentes nos autos quaisquer indícios de planejamentos de realização das obras ou do início de sua realização (...)

Diante disso, entendo demonstrada a situação precária das Escolas Municipais
Aureliano Costa, Nelson Pereira, Nova União, Pro-infância Pedreirinha e São Judas Tadeu
, localizada no município de Ananindeua, tendo em vista as provas constantes nos autos, sobretudo e principalmente o relatório da vistoria técnica
nº

486/2017
(Id n°
6773100
), que entendo pertinente a transcrição do trecho conclusivo:

“
IV – CONCLUSÃO

Os anexos das escolas Raimunda Pinto e São Judas Tadeu não

apresentam estrutura físicas apropriadas a abrigar atividades

educacionais infantis.
Os banheiros apresentam dispositivos (bacias,

lavatórios e chuveiros) insuficientes e inadequados.
A luminosidade

das salas de aulas é deficiente e o conforto término é precário.

Dentre outros aspectos físicos, faltam espaços equipados para

atividades recreativas, esportivas e culturais.

A EMEF Brasileirinho funciona em um prédio que não foi

construído/adaptado para abrigar atividades educacionais.
As salas

são interligadas e, ao mesmo tempo, estão integradas às áreas de

circulação.
As instalações de água potável, da cozinha e dos

banheiros são precárias.

Nas demais escolas, todos os prédios precisam passar por obras

de adequações estruturais para abrigar atividades educacionais

atuais
.
Controle de conforto térmico, adequação da iluminação de

ambientes, substituição de lajotas de pisos por revestimentos

apropriados a usos em ambiente escolar, formação de tetos por

lajes de concreto em substituição a forros em madeira/PVC,

adequação das instalações de equipamentos de banheiros à

população escolar e públicos específicos (masculino, feminino,

crianças, portadores de dificuldades de mobilidade), adequação e

aparelhamento (instalação de equipamentos hidráulicos e balcões

apropriados) às rotinas de cozinhas são clássicas situações de necessidades de reformas/adequações físicas das escolas

visitadas.
”

O Apelado devidamente citado, não apresentou contestação.

Diante disso,

o farto conjunto probatório constante nos autos provou a inércia contumaz do Município em realizar as obras necessárias e urgentes nas estruturas da instituição de ensino, para evitar riscos à integridade física de alunos, professores, demais funcionários e comunidade que a frequenta como um todo, e, por conseguinte, para se viabilizar o exercício do direito à educação.

Destaco que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, em face do princípio da supremacia da Constituição,
é lícito ao Poder Judiciário adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implantação de políticas públicas, se e quando se registrar situação caracterizadora de inescusável omissão estatal.
Explicitando o tema, assim se manifestou a Corte:

"A omissão do Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional - qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência (ou insuficiência) de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental (...)" (EDC no AI 598.212/PR, Rel. Min. Celso de Mello).

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIOCOM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2017. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTRUTURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO INFANTIL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NEGADO. 1. A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que consolidou-se no sentido de que, nos casos de omissão da administração pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas com a finalidade de garantir o acesso à educação infantil. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento." (AgR no ARE nº 679.066, 2ª T/STF, rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º/8/2018)

Assim, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes. Porém, devem estar presentes três requisitos, quais sejam, a
natureza constitucional da política pública reclamada, a existência de correlação entre ela e os direitos fundamentais e a prova de que há omissão ou prestação deficiente pela Administração Pública, inexistindo justificativa razoável para tal comportamento.

No presente caso, restou cabalmente demonstrada a presença dos requisitos acima listados.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL EDUARDO ANGELIM -TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. DIREITO à EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS

AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVID
O.
2. É dever de o Estado garantir o Direito à educação, pois se trata de um direito, que está diretamente ligado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 3. O direito à educação está garantido pela Constituição Federal Brasileira em seus artigos 205 e 227, da CF/88. 4. Nestes termos, verifico que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se na formação intelectual, cidadã e social dos alunos que ficam sem o devido ensino; 5. Os precedentes emanados dos Tribunais Pátrios são no sentido de que, Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o decisum;

1 e 6. Omissis. (TJPA, 2018.01565797-87, 188.616, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-19, Publicado em 2018-04-20)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. LIMINAR ANTECIPATÓRIA DEFERIDA EM 1ª GRAU. TESE RECURSAL DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJPA, 2018.00868846-08, 186.564, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07).”

Assim, entendo não se aplicar no caso concreto o princípio da reserva do possível, sobrepondo-se a ele o princípio da máxima efetividade da Magna Carta, qual seja, o dever do Estado em promover o bem-estar social, pelo qual se conferem às normas constitucionais sentido amplo de eficácia, ou operacionalidade prevalente, sob pena de se admitir um retrocesso na ordem institucional dos direitos fundamentais.

Portanto, não se cogita a ocorrência de desrespeito à autonomia do Executivo por parte do Judiciário. Pelo contrário, a espécie em análise não consagra qualquer tipo de desrespeito às autonomias, mas, isso sim, afirma a função jurisdicional em relação à função executiva mal exercida ou não exercida, o que é absolutamente normal em um Estado Democrático de Direito.

Não é demais lembrar, ainda, que as normas protetivas da Fazenda Pública não podem prevalecer ante garantias fundamentais previstas constitucionalmente. Desta maneira, a tese da reserva do possível não é oponível ao direito pretendido, que prevalece, porquanto eventuais limitações ou dificuldades financeiras não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, garantidos no plano constitucional.

Ressalte-se que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Ante o exposto, justifica-se plenamente a reforma da sentença vergastada, pelo que
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
para
condenar o Município de

Ananindeua/PA, a realizar reformas necessárias das EMEFs Aureliano Costa, Nelson Pereira, Nova

União, Pro-infância Pedreirinha e São Judas Tadeu, de acordo com a Análise Técnica nº 486/2017
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/10/2023